Tribunal: CARF
Processo: 16682.900074/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900074/2019-74
ACÓRDÃO
1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/12/2014
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e a certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios, em tese, suficientes e
hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode
figurar como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve
retornar à Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e
emissão de despacho decisório complementar.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Fl. 8252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
2

RELATÓRIO
Trata, o presente processo, de declarações de compensação (DComp) entregues
pela recorrente.
O direito creditório defendido refere-se ao saldo negativo de IRPJ em 2014.
Por bem sintetizar os fatos ocorridos até a data de sua prolação, adoto o relatório
da decisão recorrida, valendo a reprodução do seguinte trecho:
Trata o presente processo de declarações de compensação, nas quais a
interessada busca compensar débitos declarados com crédito de saldo negativo
de IRPJ, no valor de R$ 328.113.106,67 (fl. 3790), referente ao ano calendário de
2014.
O pedido foi analisado pela DEMAC/RIO DE JANEIRO, em 08/02/2019 (fl. 3.828),
que decidiu HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação declarada, tendo em
vista o crédito reconhecido – no valor de R$ 300.952.552,36 - ser insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Resumidamente, foram consideradas as seguintes parcelas de crédito, para fins
de apuração do saldo negativo:
(...)
De acordo com o Despacho Decisório, os documentos considerados na análise do
direito creditório encontram-se nos autos do processo 10010.023921/0418-66,
onde consta a Informação Fiscal (fls. 10.026/10.069) que instruiu o Despacho
Decisório proferido pela DEMAC/RJ, juntada pela interessada às fls. 74/118, que
se resume adiante.
Inicialmente o parecerista faz referência ao saldo negativo apurado pela
interessada (...)
(...)
Prossegue na citação de dispositivos legais às fls. 82/87, fazendo em seguida as
seguintes ponderações:
Por meio do Termo de Intimação n° 609/2018, o contribuinte foi intimado
a comprovar o efetivo recolhimento do imposto incidente no exterior, no
montante total de R$ 25.131.696,78, passível de compensação com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, acompanhado das
formalidades exigidas pela legislação tributária para este fim.
Da análise da documentação apresentada, em resposta à intimação,
verificou-se que o interessado deixou de cumprir com as formalidades
impostas pela legislação de regência, para fins de compensação do
Fl. 8253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
3
imposto incidente no exterior com aquele devido no Brasil. Tais
inconsistências impossibilitaram esta fiscalização de verificar a liquidez e
certeza da parcela do crédito (IR Pago no Exterior) ora aqui analisada,
conforme exigência contida no caput do artigo 170 do CTN.
Na TABELA III, apresentamos as principais inconsistências detectadas, as
quais embasam a glosa da totalidade do imposto de renda incidente no
exterior a ser compensado com o imposto devido no Brasil, no montante de
R$ 25.131.696,78. As 6 (seis) principais inconsistências verificadas estão
listadas abaixo e a coluna "Incorreu em qual item?" da TABELA III faz o link
com tais inconsistências:
1. Em alguns documentos apresentados pelo contribuinte relativos ao
imposto de renda incidente no exterior, não se verifica o reconhecimento
por parte do Consulado da Embaixada Brasileira no país em que foi devido
o imposto, nem pelo respectivo órgão arrecadador, conforme exigências
contidas no § 2° do artigo 26 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, §
2° do artigo 395 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR) e caput
do artigo 14-A da Instrução Normativa SRF n° 213, de 07 de outubro de
2002. Esclarecendo-se que a dispensa desta obrigação contida no inciso II
do § 2° do artigo 16 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e § 5° do
artigo 395 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), não se aplica
ao presente caso, tendo em vista que não consta da resposta à intimação a
legislação do país de origem que prevê a incidência do imposto e do
documento de arrecadação do imposto naquele país;
2. Não se verifica a tradução juramentada para o português de alguns
certificados, conforme exigência contida no artigo 18 do Decreto n°
13.609/1943, item 6° do artigo 129 e artigo 148 da Lei n° 6.015/73, artigo
224 da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil) e parágrafo único e caput do artigo
192 da Lei n° 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Vale ressaltar que no
início desta fiscalização ficou acordado que seriam aceitos por esta
fiscalização a tradução juramentada de apenas um contrato e uma Invoice
como modelo para as demais, haja vista que tais documentos são
padronizados. Tal medida foi solicitada pelo contribuinte para fins de
redução de custos com a tradução juramentada sem que houvesse
prejuízos no tocante à aferição da liquidez e certeza do direito creditório .
Todavia, os Certificados, Apostilados e Legislações deveriam ser todos
traduzidos, pois estes não são padronizados e a total compreensão de seus
termos são de grande importância para as conclusões por parte desta
fiscalização;
3. Alguns números de Invoices listadas na planilha apresentada pela
empresa não possuem documentos comprobatórios correspondentes
(exemplo: ausência da Invoice, Certificados, legislação tributária do país de
origem etc.);
Fl. 8254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
4
4. Na documentação apresentada, embora conste de alguns Certificados
que o signatário destes Certificados efetuou a retenção dos impostos de
Renda correspondentes à remuneração paga e efetuou a transferência para
a Coletoria de Impostos do respectivo país, não há a comprovação do
efetivo pagamento do imposto incidente no exterior nem da data do
recolhimento para fins de verificação da taxa de câmbio a ser utilizada na
conversão da moeda em que o imposto foi pago para o Real, de acordo com
o disposto no § 3° do artigo 26 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
no § 3° do artigo 395 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), e
nos §§ 1° e 2° do artigo 14 da Instrução Normativa SRF n° 213, de 07 de
outubro de 2002. Sem a comprovação da data do pagamento do imposto
não há como quantificá-lo em Reais para fins de compensação com o
imposto de renda pago no Brasil. Esclarecendo-se que retenção do imposto
não se confunde com o seu efetivo pagamento;
5. Alguns documentos foram apostilados com base nos artigos 3° a 6° da
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, no âmbito dos países signatários e, desta forma, dispensam a
consularização conforme previsto no § 1° do artigo 14-A da Instrução
Normativa SRF n° 213, de 07 de outubro de 2002. Contudo, não exime da
obrigação de que o documento contenha o reconhecimento por parte do
respectivo órgão arrecadador, conforme exigências contidas no § 2° do
artigo 26 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 2° do artigo 395 do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR) e caput do artigo 14-A da
Instrução Normativa SRF n° 213, de 07 de outubro de 2002;
5. Alguns documentos apresentados pelo contribuinte referem-se a
serviços prestados em anos-calendário distintos daquele no qual foi
apurado o Saldo Negativo de IRPJ ora aqui analisado. Ressalte-se que,
conforme disposto no § 15 do artigo 14 da Instrução Normativa SRF n° 213,
de 07 de outubro de 2002, apenas o tributo pago sobre lucros, rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior, que não puder ser compensado
em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário,
não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for
devido nos anos-calendário subseqüentes, o que não se observa nos
presentes casos (a empresa apurou lucro real positivo de R$
1.727.747.543,81 em 2013, conforme consta em sua DIPJ 2014 ativa).
As glosas efetuadas e os motivos correspondentes estão indicados na tabela III (
fls. 89/111).
Quanto ao imposto sobre a renda retido na fonte foram confirmadas retenções
no montante de R$ 150.971.995,05, pelos fundamentos expostos às fls. 110/117.
Os pagamentos de estimativas foram integralmente confirmados (vide fls.
117/118).
Fl. 8255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
5
Por fim, o parecerista opinou pela confirmação parcial do saldo negativo
pleiteado, nos seguintes termos (fl. 118):
“Ante o exposto, conclui-se que o Saldo Negativo de IRPJ apurado em 31/12/2014
confirmado é de R$ 300.952.552,36, conforme resumido na TABELA V abaixo:
(...)
Inconformada com a decisão, da qual foi cientificada em 12/02/2019 (fl. 3.826), a
interessada apresentou, em 13/03/2019, a manifestação de inconformidade de
fls. 13/41, instruída com os documentos de fls. 42/3782, onde requer a reforma
da decisão proferida, basicamente pelos motivos adiante:
(i) efetivamente pagou Imposto de Renda sobre receitas oriundas do exterior,
fazendo jus à compensação desses valores, nos termos do artigo 26 da Lei no
9.249/95 e artigos 15 e 16 da Lei no 9.430/96;
(ii) os valores de IRRF declarados correspondem a montantes retidos pelos
pagadores, cujas receitas foram oferecidas à tributação, conforme inequívoca
documentação, não cabendo a glosa por eventuais falhas das fontes pagadoras
na apresentação da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte ("DIRF").
Em seguida, passa a discorrer sobre cada um destes tópicos.
A propósito do imposto de renda pago no exterior, principia alegando que a
DEMAC/RJ efetuou a glosa integral do imposto de renda pago, pelas seguintes
razões:
(...)
Prossegue suas alegações afirmando que o narrado pela fiscalização não
procede, tendo em vista que:
(i) no curso da fiscalização, foram apresentadas as legislações, com tradução
juramentada (sendo o caso), de Portugal, Estados Unidos da América, Porto Rico,
Chile, Equador, Argentina, Canadá, Moçambique, Japão e México. Todas
desconsideradas na análise do direito creditório;
ii) em nenhuma das invoices listadas, verificou-se a ausência de tradução
juramentada para o português dentre os certificados apresentados, conforme é
reconhecido pela própria fiscalização na Tabela III;
(iii) a planilha ora anexada demonstra minuciosamente os valores efetivamente
pagos a título de IR no exterior, esclarecendo a comprovação anexada para cada
uma das invoices (doc. 06);
(iv) foram apresentados Certificados reconhecidos pelos respectivos órgãos
arrecadadores, com tradução juramentada e apostilados, que atestam o
recolhimento do imposto de renda por retenção, sendo incabível a glosa sob o
argumento de que não haveria a comprovação da efetiva data do pagamento do
imposto. No caso do pagamento por retenção, a data do recolhimento
corresponde à data em que o contribuinte sofreu a retenção, não havendo que se
Fl. 8256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
6
exigir documento de recolhimento. Conforme disposto na Solução de Consulta
Cosit n 185/2018, nesses casos, a comprovação do imposto retido se dá por meio
de documento oficial do órgão arrecadador - a exemplo do que sucede no Brasil;
(v) a exigência de reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto é afastada nos casos em que
comprova que a legislação do país de origem da renda prevê a incidência do
imposto de renda e é apresentado o respectivo comprovante de pagamento por
retenção, conforme disposto no art. 465, §52, RIR/18 (art. 395, §52, RIR/99) e na
Solução de Consulta Cosit no 185/2018;
(vi) a Requerente faz jus à compensação do imposto pago no exterior no ano do
respectivo pagamento, ainda que o imposto se refira a serviços prestados em
exercícios anteriores consoante o disposto na legislação sobre o tema e será
esclarecido no tópico III.A.
Adiciona que os documentos juntados aos autos comprovam o efetivo pagamento
do imposto no exterior por retenção e atendem perfeitamente ao disposto na
legislação sobre o tema, consoante o disposto no art. 26, § 22 da Lei n 9.249/95,
art. 16, § 22, II da Lei no 9.430/96 e artigo 465, §§ 22 e 52, do Regulamento do
Imposto de Renda RIR/18 vigente (artigo 395, §§ 22 e 52, do RIR/99), e à luz da
Solução de Consulta Cosit no 185/2018.
Acerca da alegação de que alguns documentos apresentados não estariam com
reconhecimento do Consulado da Embaixada Brasileira no país em que foi devido
o imposto, sustenta que:
- o reconhecimento do documento no Consulado da Embaixada Brasileira tornou-
se inaplicável desde 2016 para 111 países, em razão da promulgação da
Convenção da Apostila da Haia pelo Decreto 8.660/201;
- os artigos 22 e 32 da Convenção da Apostila dispensam atos e formalidades de
agentes consulares para a legalização de documentos, sendo certo que "A única
formalidade que poderá ser exigida para atestar a autenticidade da assinatura, a
função ou cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a
autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento, consiste na aposição da
apostila".
- os Consulados da Embaixada Brasileira em países signatários da Convenção da
Apostila deixaram de realizar o reconhecimento de documentos, deixando claro,
inclusive, que os documentos legalizados no consulado não serão mais aceitos no
Brasil a partir de 14/02/2017, em atenção à Resolução CND no 228/2016;
- os tratados e convenções internacionais devem ser observados em detrimento
da legislação nacional (art. 98 do CTN), sendo descabida a exigência de
consularização de documentos provenientes de países signatários da Convenção
da Apostila, cabendo, nesses casos, a aposição da apostila;
Fl. 8257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
7
- destaca que a exigência de reconhecimento do documento pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto é afastada quando o
contribuinte comprovar que a legislação do país de origem do rendimento prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago (art. 16, § 22, II da Lei n
9.430/96 e artigo 465, § 52 do RIR/18);
- propugna que nos casos em que o pagamento do imposto no exterior pelo
contribuinte brasileiro se dá mediante retenção na fonte - como é o caso do
imposto incidente sobre receitas pagas ao contribuinte brasileiro de fonte no
exterior -, a comprovação do pagamento e respectiva data se dá pela prova da
efetiva retenção pela fonte pagadora, não sendo razoável exigir do contribuinte
sujeito à retenção a apresentação de documento de arrecadação, já que o
pagamento é efetuado pela fonte pagadora em guia que, na grande maioria dos
casos, contempla valores retidos de diversos contribuintes.
Nesta toada destaca que “esse entendimento foi recentemente confirmado pela
categórica a disposição contida na fundamentação da Solução de Consulta Cosit
no 185/2018:
(...)
Conclui assim que “ sob a ótica do beneficiário do rendimento:
(i) a comprovação da efetiva retenção equivale ao comprovante do efetivo
pagamento (arrecadação) do imposto; e
(ii) a data da retenção corresponde à data do pagamento para fins de
aproveitamento do imposto.”
(...)
Para comprovar suas alegações junta os seguintes documentos:
• Faturas / invoices emitidas pela Requerente - doc. 07 – fls. 160/980;
• Extratos bancários que comprovam o valor efetivamente recebido -
demonstrando a efetiva dedução do imposto de renda retido na fonte (no
exterior) - doc. 08 – fls. 981/1180;
• Certificados de pagamento por retenção do imposto emitidos no exterior, com
tradução juramentada, reconhecidos pelos órgãos arrecadadores como
documentos comprobatórios do imposto retido - doc. 09 – fls. 1181/2678;
• Legislação estrangeira, com tradução juramentada (sendo o caso), que atesta (i)
a incidência do imposto sobre os rendimentos creditados por retenção e (ii) serem
os certificados apresentados os respectivos documentos comprobatórios - doc. 10
– fls. 2680/3384;
• Razão com a identificação do oferecimento I tributação das receitas em questão
- doc. 11 – fls. 3385/3486;
Fl. 8258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
8
Apresenta tabela (doc. 06 –fls. 133/159) com esclarecimentos sobre: (i) os
comprovantes de recolhimento/retenção ora anexados e (ii) legislações dos países
de origem dos rendimentos que prevêem a incidência do imposto pago, com
respectivas traduções juramentadas - comprovando-se o atendimento ao disposto
no artigo 465, §52, do RIR/18.
Elucida que a referida tabela consiste em um resumo da planilha em Excel
apresentada (arquivo não paginável) que demonstra minuciosamente os valores
efetivamente pagos, com correlação entre (i) os valores das invoices; (ii)
imposto comprovado nos certificados emitidos; e (iii) comprovantes dos valores
líquidos recebidos (com a dedução do imposto no exterior), conforme extratos
bancários - comprovando-se, inequivocamente, a efetiva retenção do imposto e a
respectiva data.
Acrescenta que nos casos de Portugal, Estados Unidos, Chile, Equador, Argentina,
Canadá, Uruguai e Moçambique, a Requerente apresenta também os
comprovantes de retenção reconhecidos pelos respectivos órgãos arrecadadores
com apostila (doc. 12 – fls. 3486/3771 ), atendendo também ao disposto no artigo
465, §22, do RIR.
Destaca a insubsistência dos argumentos utilizados pela fiscalização para glosar o
imposto de renda pago, especialmente no Chile, no Equador, na Argentina, no
Canadá, no Uruguai e em Moçambique porque, durante a fiscalização, foram
apresentados comprovantes de retenção do imposto reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador apostilados de modo que o art. 465, §22, do RIR/18 foi
atendido e que foram apresentadas ainda as respectivas legislações que prevêem
que a comprovação da retenção se dá por meio de documento emitido em nome
da Requerente onde constam os detalhes dos referidos recolhimentos (como data
e valor) de modo que também foi atendido o art. 465, §52, do RIR/18, já que a
apresentação desses comprovantes juntamente com a legislação são suficientes
para comprovar a retenção do imposto pago no exterior (cf. entendimento da RFB
na Solução de Consulta Cosit n2 185).
Prossegue apresentando alegações particulares em relação aos créditos
referentes aos rendimentos obtidos de Portugal e dos Estados Unidos da América,
por serem de maior valor, que transcrevo adiante:
(...)
Em seguida passa a discorrer sobre o direito à compensação, pois, conforme
alega, a fiscalização também glosou as compensações efetuadas sob o argumento
de que: "conforme disposto no § 15 do art. 14 da Instrução Normativa SRF n2 213,
de 07 de outubro de 2002, apenas o tributo pago sobre lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, que não puder ser compensado em
virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter
apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos
anos-calendário subseqüentes", o que não se observaria no presente caso.
Fl. 8259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
9
Neste sentido defende que “tal dispositivo não justifica a glosa pretendida, já que
esses valores se referem a serviços prestados em ano anterior e oferecidos à
tributação pelo regime de competência - isto é, também em exercício anterior -
cujas as faturas (invoices) somente foram quitadas pelos tomadores dos serviços
no ano de 2014, sendo o imposto recolhido no exterior também nesse exercício.”
Na seqüência, após referir-se aos §§ do próprio artigo 14 da Instrução Normativa
SRF no 213/2002, destaca que considerando-se que o direito à compensação do
imposto pago no exterior depende da comprovação do efetivo recolhimento (no
caso: da efetiva retenção), este somente surgiu para a Requerente no ano de
2014, que esse é o exercício no qual a Requerente efetivamente pagou o imposto
de renda no exterior e, portanto, a partir de quando faz jus à compensação.
Aduz que não há na legislação qualquer vedação à compensação do imposto
pago se o rendimento correspondente já tiver sido oferecido à tributação em
exercício anterior em observância ao regime da competência e que o § 15 do
art. 14 da IN SRF 213/2002, citado no relatório de análise do direito creditório,
estabelece o cabimento da compensação do tributo pago no respectivo ano
calendário, isto é, no ano-calendário do pagamento.
Defende que esse entendimento é inteiramente corroborado pela
Superintendência Regional da Receita Federal da 6a Região Fiscal na Solução de
Consulta no 144/2006 (doc. 13 – fls. 3772/ 3781), onde naquela oportunidade, o
contribuinte questionou justamente sobre a possibilidade de compensação de
imposto de renda descontado no exterior em períodos posteriores ao
oferecimento à tributação do rendimento, tendo a Receita Federal do Brasil se
manifestado nos seguintes termos:
(...)
Nesta mesma direção defende ainda que: (i) o aproveitamento do imposto pago
em exercício subseqüente ao do reconhecimento das receitas não causa qualquer
prejuízo ao Fisco, já que as receitas auferidas foram integralmente tributadas,
segundo o regime de competência; (ii)nesses casos, há de se observar o princípio
estabelecido no artigo 273 do RIR, segundo o qual a inobservância do regime de
competência somente constitui fundamento para lançamento de imposto se dela
decorrer a postergação do pagamento do imposto ou a redução indevida do lucro
real em qualquer período de apuração - o que não se verifica no caso e, (iii) seja
qual for o ângulo em que se avalie a questão, há de se assegurar o direito da
Requerente à compensação do imposto pago em 2014, ainda que os respectivos
rendimentos tenham sido reconhecidos em exercício anterior.
No que se refere às retenções na fonte alega que:
(i) efetivamente sofreu as retenções em questão, devendo ser reconhecido seu
direito creditório à luz do princípio da verdade material;
(ii) caso as autoridades administrativas entendessem que os elementos
disponíveis em seus sistemas não eram suficientes para a análise do crédito
Fl. 8260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
10
pleiteado referente ao imposto retido, deveria a Requerente ter sido intimada a
apresentar os documentos e informações que entendessem necessários antes do
indeferimento de seu crédito, o que não ocorreu no presente caso.
Finaliza requerendo o deferimento integral de sua solicitação, com o
reconhecimento integral do direito creditório e a homologação total das
compensações realizadas. (Grifei. Grifos e destaques do original omitidos)
Em sessão realizada em 18 de julho de 2019, a 6a Turma da DRJ/RJO declarou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Irresignada com a decisão, da qual tomou ciência em 08/10/2019 (fls. 3.878), a
recorrente interpôs, no dia 06 do mês seguinte (fls. 3.879), o recurso voluntário de fls. 3.882 e ss.
Reprisou os argumentos contrários ao despacho decisório e, combatendo a decisão recorrida,
alegou, em síntese:
11. Inicialmente, é incompreensível à Recorrente a alegada dificuldade das
autoridades administrativas em analisar os documentos previstos na legislação
e apresentados pela Recorrente, já que foram apresentadas tabelas
esclarecendo minuciosamente cada comprovação (fls. 133/159 e planilha
referida no termo de anexação de arquivo não paginável de fls. 3782).
12. De toda forma, se as autoridades tivessem encontrado dificuldades em
correlacionar os documentos juntados - precisamente aqueles previstos na
legislação aplicável - caberia a conversão do julgamento em diligência para que
tais esclarecimentos fossem prestados, em respeito ao princípio da verdade
material.
13. Adicionalmente, eventuais falhas na comprovação de uma reduzida parte do
crédito jamais poderiam ser adotadas como justificativa para a glosa integral do
montante de R$ 25.131.696,78 pago pela Recorrente no exterior. Notadamente
porque a rópria decisão recorrida reconhece a validade dos documentos
apresentados ara a comprovação do imposto retido em diversos países.
14. Aliás, os valores pagos nos países para os quais a decisão recorrida
reconhece textualmente a apresentação dos documentos pertinentes,
corresponde a 94,17 % do direito creditório pleiteado, ou seja: R$ 23.667.135,77:
(...)
15. Com o devido respeito, glosar a integralidade do direito creditório da
Recorrente em razão da suposta dificuldade de entendimento dos documentos e
falhas pontuais em documentos comprobatórios de pequenos valores é medida
absolutamente ilegal, que fere frontalmente o princípio da verdade material e
chega a beirar a má-fé.
16. Como já amplamente demonstrado (e inclusive reconhecido pela decisão
recorrida), a esmagadora maioria das retenções de tributos no exterior foi
devidamente comprovada por ao menos um dos métodos alternativos previstos
Fl. 8261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
11
na legislação (sendo que, em vários casos, foram os valores foram comprovados
por ambos os métodos):
(...)
17. Ademais, diversamente do aduzido na decisão recorrida, a Recorrente
apresentou planilha detalhada (tanto ao longo da fiscalização quanto em anefo à
sua manifestação inconformidade), com colunas demonstrando minuciosamente
os valores efetivamente pagos, com correlação entre (i) no da invoice, (ii) nome
do cliente, (iii) país onde o serviço foi prestado, (iv) valor da invoice e do imposto
pago na moeda de origem comprovado nos certificados emitidos, (v) data do
pagamento do imposto; (vi) tafa de câmbio utilizada para conversão para o
Real,(vii) valor do imposto pago em Real; (viii) comprovantes dos valores líquidos
recebidos (com a dedução do imposto no efterior), conforme eftratos bancários "
comprovando-se, inequivocamente, a efetiva retenção do imposto e a respectiva
data.
18. Quanto ao IRRF, a jurisprudência desse CARF é firme em admitir a
comprovação dos valores retidos por outras provas documentais e não apenas
pelo comprovante de rendimentos emitidos pela fonte pagadora.
(...)
34. Não por outro motivo, as autoridades administrativas de fiscalização não
fizeram qualquer objeção quanto a esse ponto, tendo se limitado a alegar
supostas falhas nos documentos para a glosa do imposto pago no exterior.
35. Ao trazer nova alegação para julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, a decisão recorrida acaba
também por inovar nos fundamentos da glosa do direito creditório, em total
afronta aos arts. 31 e 59, II do Decreto no 70.235/1972.
36. Como se sabe, esse E. Conselho vem reiteradamente reconhecendo a nulidade
das decisões de primeira instância quando estas alteram os fundamentos
adotados pelo despacho decisório, cerceando o direito de defesa do contribuinte,
sendo esta exatamente a hipótese dos autos.
37. A nulidade da decisão recorrida é ratificada pelo art. 10 do Código de Processo
Civil ("CPC"), aplicável ao processo administrativo de forma supletiva e subsidiaria
(cf. art. 15 do CPC). Tal dispositivo veda a prolação de decisões com base em
argumentos que não foram debatidos pelas partes, afastando o cabimento das
chamadas "decisões surpresa".
38. Foi justamente o que ocorreu no caso em tela: a decisão recorrida aduziu a
suposta falta de uma tabela para a glosa do direito creditório, quando este
argumento não havia sido trazido pelas autoridades fiscalizadoras na prolação do
despacho decisório.
(...)
III.B) DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
Fl. 8262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
12
(i) DOS EQUÍVOCOS COMETIDOS PELA DECISÃO RECORRIDA EM RELAÇÃO À
COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
(...)
58. Inicialmente, a decisão alega que as invoices apresentadas estariam sem
tradução, em descompasso com o art. 18 do Decreto no 13.609/1943.
59. Acontece que as invoices não são documentos exigidos pela legislação para a
comprovação do imposto pago no exterior. A Recorrente juntou as invoices por
solicitação da fiscalização, para facilitar a compreensão do faturamento que
sofreu a retenção do imposto no exterior e foi oferecido à tributação no Brasil.
Trata-se, no jargão popular, de um "plus a mais", cuja ausência jamais poderia
justificar a glosa do direito creditório, por não haver previsão legal nesse sentido.
(...)
62. Mais adiante, a decisão pinça duas situações nas quais os Certificados de
retenção não foram traduzidos de forma juramentada: (...)
63. Ou seja, de mais de 1.700 folhas de certificados (fls. 1181/2678 e fls.
3486/3771), a decisão recorrida se valeu de apenas dois casos para alegar a
suposta impossibilidade de fazer a correlação dos certificados com as invoices.
(...)
65. Finalmente, a decisão consignou que, para a comprovação de seu direito, a
Recorrente deveria ter juntado aos autos do processo uma tabela, indicando a
data do pagamento do imposto, a taxa de câmbio utilizada para conversão para
o Real, o valor do imposto pago em Real e as referências onde se pudesse
encontrar a relação entre os documentos traduzidos e o respectivo invoice, o
que teria sido inclusive solicitado na Intimação no 0609/2018 (fls. 91/96 do
processo no 10010.023921/0418-66).
66. Nada mais improcedente.
67. A uma porque a legislação não exige a apresentação de tabela explicativa
dos documentos como requisito para a compensação do imposto pago no
exterior. A decisão recorrida jamais poderia condicionar o aproveitamento do
imposto pago no exterior à apresentação de um documento não previsto na LEI,
sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5o, II, Constituição Federal) e
às disposições do art. 26 da Lei no 9.249/95.
68. A duas porque a Recorrente efetivamente apresentou aos autos planilha
referida no termo de anexação de arquivo não paginável de fls. 4861 do
processo no 10010.023921/0418-66 (reapresentada, conforme termo de
anexação de arquivo não paginável de fls. 3482) com todas as correlações
referidas na decisão recorrida.
Fl. 8263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
13
69. A Intimação no 0609/2018 (fls. 91/96 do processo no 10010.023921/0418-66)
foi integralmente atendida pela Recorrente, que apresentou planilha com
indicação: (...).
70. Ou seja: a planilha apresentada fornece todas as informações que a decisão
recorrida alega que seriam necessárias para o reconhecimento do direito
creditório.
(...)
72. Justamente pelo fato de a Recorrente já ter apresentado a planilha com todos
os campos e detalhamentos solicitados na intimação, o relatório que
fundamentou o despacho decisório não fez qualquer questionamento ou objeção
quanto ao tema.
(...)
79. E mais, a tabela apresentada pela Recorrente demonstra claramente os
documentos apresentados para cada caso e em que "lote" de arquivos os
documentos se encontravam.
(...)
(ii) DA COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO PAGO
(...)
84. Ora. Foi justamente a prática adotada pela Recorrente, conforme documentos
anexados ao processo. O recolhimento do imposto no exterior foi comprovado
pelos seguintes jogos de documentos:
• Certificados emitidos no exterior, com tradução juramentada, que comprovam a
retenção do imposto;
• Legislação do país de origem que demonstra a incidência do imposto na fonte,
bem como ser o certificado anexado a prova do recolhimento mediante retenção;
• invoices emitidas ao cliente no exterior;
• Extratos bancários que demonstram o recebimento dos valores das invoices,
com a dedução do imposto retido " comprovando a data do efetivo pagamento do
imposto por retenção; e
• Razão contábil destacando-se a tributação da respectiva receita.
(...)
87. Como se vê, os documentos apresentados pela Recorrente são justamente
aqueles referidos pela Solução de Consulta Cosit no 185/2018, que, como
destacado, tem efeitos vinculantes às autoridades administrativas. E mais. São os
documentos que a própria decisão recorrida afirma serem legítimos a comprovar
o direito creditório!
(...)
Fl. 8264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
14
90. Vale destacar, ainda, que nos casos em que o pagamento do imposto no
exterior pelo contribuinte brasileiro se dá mediante retenção na fonte - como é o
caso do imposto incidente sobre receitas pagas ao contribuinte brasileiro de fonte
no exterior -, a comprovação do pagamento e respectiva data se dá pela prova da
efetiva retenção pela fonte pagadora.
91. Isso porque, ao fazer menção ao efetivo pagamento, a legislação brasileira se
refere à modalidade de quitação do tributo no exterior pelo contribuinte - isto é,
o montante apurado como devido que é retirado do patrimônio da Recorrente.
(...)
95. Portanto, sob a ótica do beneficiário do rendimento, temos que:
• a comprovação da efetiva retenção equivale ao comprovante do efetivo
pagamento (arrecadação) do imposto; e
• a data da retenção corresponde à data do pagamento para fins de
aproveitamento do imposto.
96. Resta, portanto, comprovado o efetivo pagamento do imposto no exterior.
97. Finalmente, quanto aos valores referidos na Tabela IV do relatório de fls.
112/114, se referem a serviços prestados em ano anterior e oferecidos à
tributação pelo regime de competência - isto é, também em exercício anterior -
cujas as faturas (invoices) somente foram quitadas pelos tomadores dos serviços
no ano de 2014, sendo o imposto recolhido no exterior também nesse exercício.
(...)
99. Considerando-se que o direito à compensação do imposto pago no exterior
depende da comprovação do efetivo recolhimento (no caso: da efetiva retenção),
este somente surgiu para a Recorrente no ano de 2014. Esse é o exercício no qual
a Recorrente efetivamente pagou o imposto de renda no exterior e, portanto, a
partir de quando faz jus à compensação.
100. Ademais, não há na legislação qualquer vedação à compensação do imposto
pago se o rendimento correspondente já tiver sido oferecido à tributação em
exercício anterior em observância ao regime da competência.
(...)
106. Importante ressalvar, ainda, que o aproveitamento do imposto pago em
exercício subsequente ao do reconhecimento das receitas não causa qualquer
prejuízo ao fisco, já que as receitas auferidas foram integralmente tributadas,
segundo o regime de competência.
107. Nesses casos, há de se observar o princípio estabelecido no artigo 243 do
RIR, segundo o qual a inobservância do regime de competência somente constitui
fundamento para lançamento de imposto se dela decorrer a postergação do
pagamento do imposto ou a redução indevida do lucro real em qualquer período
de apuração " o que não se verifica no caso.
Fl. 8265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
15
(...)
III.C) DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(...)
110. Contudo, diversamente do colacionado na decisão recorrida, a jurisprudência
mais recente permite que o contribuinte possa compensar o valor retido desde
que consiga provar por quaisquer meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu
as retenções que alega:
(...)
112. Para comprovação inequívoca da retenção do IRRF, a Recorrente requer a
juntada aos autos dos seguintes documentos:
• Faturas emitidas, nas quais constam o destaque do Imposto de Renda a ser
retido (doc. 03);
• Extratos bancários que identificam o recebimento do valor líquido identificado
nas notas fiscais emitidas (com destaque dos lançamentos pertinentes),
demonstrando a efetiva retenção do imposto (doc. 04);
• Lançamentos no livro razão que evidenciam o oferecimento à tributação dos
rendimentos que sofreram a retenção (doc. 05); e
• Planilha que correlaciona: (i) a fonte pagadora; (ii) o no da fatura; (iii) o valor
bruto; (iv) o valor líquido; (v) data de recebimento do pagamento; (vi) os extratos;
(vii) razão.
113. Por certo, tais provas comprovam inequivocamente a retenção do imposto e
devem ser acolhidas, a despeito de eventual falha da fonte pagadora no
fornecimento do comprovante de retenção à Recorrente, sob pena de ofensa ao
princípio da verdade material. (grifei)
A peça de defesa culmina com pedidos de realização de diligência, declaração de
nulidade da decisão recorrida e reconhecimento do direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Logo, dele conheço.
A recorrente empregou em compensação direito creditório oriundo de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2014, pretensamente no montante de R$
328.113.106,67.
Fl. 8266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
16
Analisando o feito, a DRF de origem confirmou a existência parcial do aludido saldo,
quantificando-o em R$ 300.952.552,36. As razões para a redução do direito declarado pelo sujeito
passivo foram: (i) não reconhecimento do total do imposto pago no exterior, no valor de R$
25.131.696,78; e (ii) reconhecimento parcial do imposto retido na fonte no país, reduzindo-o de
R$ 153.000.852,59 para R$ 150.971.995,05.
Naquela ocasião, a DRF, quanto ao imposto pago no exterior, concluiu que “o
interessado deixou de cumprir com as formalidades impostas pela legislação de regência, para fins
de compensação do imposto incidente no exterior com aquele devido no Brasil. Tais inconsistências
impossibilitaram esta fiscalização de verificar a liquidez e certeza da parcela do crédito (IR Pago no
Exterior) ora aqui analisada, conforme exigência contida no caput do artigo 170 do CTN” (fls. 87).
Já quanto ao IRRF, a DRF disse que “De posse da documentação apresentada pelo
contribuinte, (...), bem como em consulta à DIRF do período, do total dos R$ 153.000.852,59 das
retenções informadas na referida DCOMP, esta fiscalização confirmou apenas o montante de R$
150.971.995,05”.
A recorrente, então apresentou manifestação de inconformidade.
1. Sobre o imposto pago no exterior, a defesa argumentou, em síntese:
1.1. Que “a fiscalização simplesmente optou por desconsiderar por completo a
orientação firmada na Solução de Consulta Cosit no 185, de 11 de outubro
de 2018”.
1.2. Que não procedem as afirmações da autoridade fiscal, no sentido de:
(i) que “alguns documentos apresentados não estariam com
reconhecimento do Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que foi devido o imposto, nem pelo respectivo órgão arrecadador” e
que “a dispensa [dos referidos reconhecimentos] não se aplicaria a
estes casos em razão da suposta ausência da apresentação da
legislação do país de origem que prevê [preveja] a incidência do
imposto e do documento de arrecadação do imposto naquele país”,
uma vez que “a exigência de reconhecimento do documento pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto é afastada nos casos em que comprova que a legislação do
país de origem da renda prevê a incidência do imposto de renda e é
apresentado o respectivo comprovante de pagamento por retenção”.
(ii) que “não se verificaria a tradução juramentada para o português
de alguns certificados apresentados”, uma vez que “no curso da
fiscalização, foram apresentadas as legislações, com tradução
juramentada [relacionou países]. Todas desconsideradas na análise
do direito creditório”.
Fl. 8267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
17
(iii) que “alguns números de invoices não possuiriam documentos
comprobatórios
correspondentes
como
invoices,
certificados
legislação tributária do país de origem”, uma vez que “em nenhuma
das invoices listadas, verificou-se a ausência de tradução
juramentada para o português dentre os certificados apresentados” e
que “a planilha ora anexada demonstra minuciosamente os valores
efetivamente pagos a título de IR no exterior, esclarecendo a
comprovação anexada para cada uma das invoices”.
(iv) que “embora conste em alguns Certificados a comprovação da
retenção dos impostos de renda correspondentes à remuneração
paga e transferência para a Coletoria de Impostos do respectivo país,
na maioria, não haveria a comprovação do efetivo pagamento do
imposto incidente no exterior nem da data do recolhimento para fins
de verificação da taxa de câmbio a ser utilizada na conversão da
moeda em que o imposto foi pago para o Real”, uma vez que “foram
apresentados Certificados reconhecidos pelos respectivos órgãos
arrecadadores, com tradução juramentada e apostilados, que
atestam o recolhimento do imposto de renda por retenção (...). No
caso do pagamento por retenção, a data do recolhimento
corresponde à data em que o contribuinte sofreu a retenção, não
havendo que se exigir documento de recolhimento”.
(v) que, relativamente aos documentos apostilados, “não haveria a
comprovação do reconhecimento por parte do respectivo órgão
arrecadador”.
(vi) que “alguns documentos apresentados seriam referentes a
serviços prestados em exercícios distintos daquele no qual foi
apurado o Saldo Negativo de IRPJ, não cabendo a compensação no
exercício pretendido”, uma vez que “faz jus à compensação do
imposto pago no exterior no ano do respectivo pagamento, ainda que
o imposto se refira a serviços prestados em exercícios anteriores”.
2. Sobre o IRRF no Brasil, a defesa argumentou, em síntese, em face do princípio
da verdade material, “caso as autoridades administrativas entendessem que os
elementos disponíveis em seus sistemas não eram suficientes para a análise do
crédito pleiteado referente ao imposto retido, deveria a Requerente ter sido
intimada a apresentar os documentos e informações que entendessem
necessários antes do indeferimento de seu crédito, o que não ocorreu no
presente caso”.
A decisão de primeira instância assim se pronunciou:
Fl. 8268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
18
Quanto aos argumentos de defesa “1.2.i” e “1.2.ii”, afirmou:
 Que “a regra geral, para fins de comprovação do imposto sobre a renda
retido na fonte retido por fonte pagadora situada no exterior, é que o
documento referente à retenção na fonte seja reconhecido tanto pelo
respectivo órgão arrecadador do país onde se situa a fonte pagadora, como
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto. Todavia, em se tratando de países signatários da Convenção sobre
a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, promulgada pelo Decreto n° 8.660, o reconhecimento do
documento comprobatório da retenção pode ser substituído pela apostila de
que tratam os Artigos 3° a 6° da citada Convenção”.
 Que a apostila deve “ser aposta no próprio documento do órgão
arrecadador do país em que for devido o imposto ou em folha a ele apensa e
estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado”.
 Que a substituição do duplo reconhecimento pela apostila requer (i) que
“sejam apresentados, com relação aos lucros, as demonstrações financeiras
correspondentes” e (ii) que “seja comprovado que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto sobre a renda que tenha sido pago por meio do documento de
arrecadação apresentado”.
E concluiu:
Concluo assim, quanto ao caso em exame, que o documento referente à retenção
na fonte deverá ser reconhecido tanto pelo respectivo órgão arrecadador do país
onde se situa a fonte pagadora, como pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que for devido o imposto, no caso dos seguintes países - por falta de
comprovação de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital preveja a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido
pago por meio do documento de arrecadação apresentado - Austrália, Bolívia,
Bulgária, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, Filipinas, França, Guatelama,
Honduras, Indonésia, Israel, Itália, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Polônia,
Porto Rico, República Dominicana, Trinidad e Tobago, Turquia, Ucrânia e Uruguai.
Em relação aos países adiante - Portugal, Estados Unidos da América, Porto Rico,
Chile, Equador, Argentina, Canadá, Moçambique, Japão e México – há que se
reconhecer a precariedade do Despacho Decisório quanto a este aspecto, pois a
interessada juntou documentos buscando comprovar que a legislação país de
origem preveria a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por
meio do documento de arrecadação apresentado, não havendo nos autos do
processo 10010.023921/0418-66 evidências que tenham sido examinados.
(grifei)
Fl. 8269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
19
Quanto ao argumento de defesa “1.2.iii”, afirmou:
 Que “às fls. 3193/4433 do processo 10010.023921/0418-66, onde tal
matéria foi tratada, encontram-se os invoices emitidos, todos originais, sem
tradução”.
 Que “às fls. 146/1452 do mesmo processo, encontram-se documentos
assinalados como “Certificados”, entre os quais, por exemplo, documentos
traduzidos às fls. 153/167, o qual se refere ao documento de fls.168/182,
sem conexão, assim, como os invoices de fls. 3193/4443”.
 Que “também naqueles autos, o documento de fls. 146/146, consta como
“Certificado”, ao que parece, encontra-se em tailandês, sem tradução” e
“Igualmente o documento de fls. 1443/1448, encontra redigido, ao que tudo
indica, em polonês, sem tradução”.
E concluiu:
Não é demais lembrar que, em se tratando de restituição ou compensação de
tributos, o ônus de comprovar o direito creditório é da interessada, em sintonia
com os termos do artigo 333 do Código do Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Por oportuno, transcreve-se
lição de Antônio da Silva Cabral, (Processo Administrativo Fiscal, ed. Saraiva, p.
298):
(...)
A rigor, para comprovar o seu direito a interessada deveria ter juntado aos autos
do processo uma tabela, onde se pudesse encontrar a relação entre os
documentos traduzidos e o respectivo invoice.
Portanto, tal argumento deve ser afastado.
A interessada prossegue sua defesa sustentando que a planilha anexada às fls.
133/158, demonstraria minuciosamente os valores efetivamente pagos a título de
IR no exterior, esclarecendo a comprovação anexada para cada uma das invoices.
E, de fato, na manifestação de inconformidade, de modo diverso do que
realizado nos autos do processo 10010.023921/0418-66, a interessada juntou às
fls. 161/980, cópias de invoices acompanhados de traduções.
De toda maneira, a fim de comprovar o valor das retenções em reais, a
interessada deveria ter informado ainda a data do pagamento do imposto, a
taxa de câmbio utilizada para conversão para o Real, o valor do imposto pago
em Real, e as referências que permitissem identificar as paginas que conteriam
os documentos que dessem suporte aos dados contidos na tabela. (...)
(...)
A rigor, para demonstrar a liquidez e certeza do seu direito a interessada deveria
ter juntado aos autos uma tabela demonstrativa onde constasse como
Fl. 8270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
20
encontrou o valor do imposto de renda pago no exterior, no valor de R$
25.131.696,78, indicado no PER/DCOMP 39101.49815.090517.1.7.02-2475 (fl.
3790), onde o consta a origem do direito creditório informado.
Neste sentido, como já visto, a tabela de fls. 134/159 não se presta para esta
finalidade, inclusive porque nela não consta o valor de R$ 25.131.696,78. A
propósito da mesma a interessada argumenta que corresponderia a um resumo
da planilha em Excel apresentada (arquivo não paginável) que demonstraria,
minuciosamente, os valores efetivamente pagos, com correlação entre (i) os
valores das invoices; (ii) imposto comprovado nos certificados emitidos; e (iii)
comprovantes dos valores líquidos recebidos (com a dedução do imposto no
exterior), conforme extratos bancários - comprovando-se, inequivocamente, a
efetiva retenção do imposto e a respectiva data.
Pois bem. Caso tal tabela constasse dos autos, a argumentação apresentada teria
melhor chance de êxito. Entretanto, examinei o arquivo não paginável referido
no Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável (fl. 3782) e não encontrei a
referida tabela com a totalização do valor de R$ 25.131.696,78. A rigor, do
referido documento constam:
(...)
Dito isto, é forçoso concluir que tanto no processo 10010.023921/0418-66 como
neste processo, inexiste uma demonstração de cálculo que permita aferir a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, na forma do artigo 170 do
código Tributário Nacional.
Uma vez que não existe nos autos qualquer elemento que demonstre à luz da
legislação aplicável, a liquidez e certeza do direito creditório correspondente às
retenções na fonte decorrentes de serviços prestados ao exterior, a pretensão da
interessada resta fulminada, já que analisando os demais argumentos
apresentados não encontrei entre eles fundamentos capazes de suprir esta falta
de caráter insuperável.
Por tais fundamentos, a indefiro o pedido da interessada de incluir na composição
do saldo negativo de imposto de renda de pessoa jurídica o imposto sobre a renda
incidente sobre operações realizadas no exterior, no valor de R$ 25.131.696,78.
(grifei)
Quanto ao argumento de defesa “2”, afirmou:
 Que a recorrente, “para comprovar as retenções na fonte, poderia ter
juntado os informes de rendimentos correspondentes”.
 Que “não é verdade que não tenha sido intimada a apresentar os
comprovantes anuais das retenções do imposto sobre a renda retido na
fonte, pois consta na INTIMAÇÃO No 0609/2018 (fl. 92 – processo
10010.023921/0418-66)
item
específico
solicitando
os
referidos
documentos”.
Fl. 8271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
21
E concluiu:
Desta forma, como as retenções na fonte restaram incomprovadas, indefiro o
pedido da interessada de incluir na composição do saldo negativo de imposto de
renda de pessoa jurídica o imposto sobre a renda incidente sobre operações
realizadas no exterior, no valor de R$ 2.028.857,54. (grifei)
Pois bem.
Inobstante o judicioso e respeitável voto condutor do acórdão de primeira
instância, é preciso observar que a decisão recorrida reconhece, por seus termos, “a precariedade
do Despacho Decisório (...), pois a interessada juntou documentos (...), não havendo nos autos do
processo 10010.023921/0418-66 evidências que tenham sido examinados”.
Ocorre que, diante de vício de tal jaez, a autoridade julgadora de piso tem o poder-
dever de, ou mandar emendar o ato procedimental viciado, ou avocar para aquela instância
processual inicial o exame inaugural das provas.
Tampouco assim não fora, o que sucedeu foi um “passo intermediário” entre o que
fora identificado e o que deveria ter sido feito. Vale dizer: não tendo sido determinada a emenda
do ato inicial, os elementos que, na fase procedimental não foram sequer conhecidos como peças
de informação, deveriam ter sido, em sede contenciosa, plenamente processados como provas – o
que inclui o conhecimento e a valoração de cada elemento que possua potencial de infirmar o
despacho decisório contestado.
Porém, o relator em primeira instância conheceu de elementos de elevada
relevância para o deslinde do caso, sem, contudo, promover a devida valoração dessas provas.
O afirmado acima fica claro quando se constata que, após assinalar que “o ônus de
comprovar o direito creditório é da interessada”, a autoridade julgadora afirmou que “para
comprovar o seu direito a interessada deveria ter juntado aos autos do processo uma tabela, onde
se pudesse encontrar a relação entre os documentos traduzidos e o respectivo invoice” e que “a
fim de comprovar o valor das retenções em reais, a interessada deveria ter informado ainda a
data do pagamento do imposto, a taxa de câmbio utilizada para conversão para o Real, o valor do
imposto pago em Real, e as referências que permitissem identificar as paginas que conteriam os
documentos que dessem suporte aos dados contidos na tabela”.
É que a referibilidade reclamada pelo i. julgador efetivamente ocorreu.
O tema é particularmente caro a este relator em segunda instância, tanto assim que
sobre ele já tive oportunidade de me pronunciar (in Gestão da Prova no Processo Administrativo
Tributário Federal: Verdade Material vs Segurança Jurídica. São Paulo: Dialética, 2022), conforme
o seguinte:
Já para os contribuintes é útil recomendar cautelas nos atos processuais
praticados, mormente os de procedimento probatório. Quer nos atos em que
afirmam seus direitos, quer nos que visem a desconstituição do direito da outra
Fl. 8272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
22
parte, é preciso que se deduzam argumentos coerentes com a pretensão
manifestada, bem assim que, regra geral, se faça prova do que fora argumentado.
Entretanto, por vezes, o contribuinte discorre longamente sobre sua versão dos
fatos, depois expõe o direito material que entende ser aplicável ao caso e, quase
sempre, subsuma um ao outro, construindo sua retórica argumentativa. Não
obstante, falha em trazer a prova daquilo que alega, seja por simplesmente não
exercer sua faculdade de produzir prova, seja por amontoar documentos sem
referenciá-los ou apontar a utilidade probatória deles para o caso concreto. Não
por acaso, a doutrina repreende a atuação desleixada na juntada de provas:
Sem a pretensão de exaurir as numerosas determinações que ganham
gênese nas normas que compõem o sistema de direito probatório
brasileiro, importa ter em conta algumas questões importantes acerca das
provas no âmbito específico do PAF: [...]
f) provar significa contextualizar elementos relevantes, e não meramente
coletar uma massa infinda de documentos não hierarquizados, não
devidamente articulados no sentido da comprovação dos fatos alegados;
[...]
h) no âmbito do processo (fisicamente falando) deve haver ordem e
referibilidade na juntada das provas ao processo (identificação das fontes
de informação). O processo não é um mero repositório de documentos,
mas o locus no qual tais documentos, devidamente referenciados nos
relatórios e termos de circunstanciação, compõem um quadro ordenado e
lógico dos fatos alegados. (MICHELS, 2018, p. 148-149)
Complementa a lição Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo (2016, p. 13-14):
Observe-se, que a documentação contábil não pode meramente ser
“juntada” aos autos, devendo ser articulada o bastante, para demonstrar
o fato jurídico a ser provado, pois o vetor da Verdade Material não
transmuta a competência dos órgãos julgadores em órgãos de auditoria. O
Princípio da Verdade Material implica a atuação ativa do órgão julgador na
instrução probatória, mas não substitui a atuação da parte, em seu ônus
probatório; antes, há a atuação conjugada, dentro dos limites da
competência da autoridade competente. (grifei)
No caso presente, a tabela de fls. 133/159 e a planilha, apresentada como “arquivo
não paginável”, pelo termo de fls. 3.782, denotam que a recorrente bem atuou em seu mister
probatório, promovendo satisfatória referibilidade da extensa documentação que trouxe aos
autos – desde a ação fiscal, diga-se – como esforço probatório do imposto pago no exterior.
A tabela consiste numa espécie de resumo da planilha e, naquela, já é possível
perceber a associação, em tese, entre invoice e comprovante de pagamento do tributo.
Já a planilha traz minuciosos dados sobre o caso, não deixando de fora nenhuma
das informações reclamadas pela autoridade julgadora: “data do pagamento do imposto”, nas
Fl. 8273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
23
colunas “O” e “W”; “taxa de câmbio utilizada para conversão para o Real”, nas colunas “L” e “V”;
“valor do imposto pago em Real”, na coluna “U”; e “referências que permitissem identificar as
paginas que conteriam os documentos que dessem suporte aos dados contidos na tabela”, na
coluna “X”.
Atenta ao necessário standard probatório a casos como o presente, a autoridade
julgadora bem assinalou que seria necessária uma “tabela demonstrativa onde constasse como
encontrou o valor do imposto de renda pago no exterior, no valor de R$ 25.131.696,78”. E foi
exatamente o que a recorrente – repita-se, desde o procedimento fiscal – trouxe aos autos: é a
coluna “U” da planilha em comento, cujo valor total consta da célula “U829” – R$ 25.131.698,06,
montante muito próximo ao empregado na DComp.
Fato é que, por alguma razão plenamente escusável, até mesmo em face do notório
nível de excelência em que opera o colegiado a quo, o dado acima não foi notado pelo relator de
piso, que assim afirmou: “examinei o arquivo não paginável referido no Termo de Anexação de
Arquivo Não Paginável (fl. 3782) e não encontrei a referida tabela com a totalização do valor de R$
25.131.696,78”.
Por todo exposto, reputo claro que os elementos antes não conhecidos em sede
procedimental, embora tenham sido conhecidos na primeira instância da fase processual, lá não
foram valorados.
E isso não poderia ter acontecido.
A DRJ pode deixar de tomar conhecimento, de modo inaugural, das informações
prestadas pelo sujeito passivo no curso da ação fiscal, devolvendo o feito para saneamento do
vício ao ente acusador, com base no art. 909, § 1o do Decreto no 9.580/18 (“Art. 909. (...) § 1o Os
esclarecimentos prestados só poderão ser refutados pela autoridade administrativa lançadora com
elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou de inexatidão. (...)”).
Mas, em casos como esse, a DRJ também pode, mutatis mutandis, aplicar a teoria
da causa madura, para, com base no CPC, art. 1.013, § 3o (“Art. 1.013. (...) § 3o Se o processo
estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
(...)”) tomar conhecimento inaugural das provas, desde que promova a sua efetiva valoração.
Ocorre que a prova é a materialização do argumento da parte. Assim, ao conhecer
determinadas provas, mas não as valorar – por reclamar falta de referibilidade inocorrente –, a
autoridade julgadora faz incidir o art. 489, II e § 1o, IV do CPC (“Art. 489. São elementos essenciais
da sentença: (...) II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; (...) §
1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...)”).
Disso decorre inequívoca nulidade da decisão assim formulada.
Fl. 8274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
24
Noutro giro, a decisão recorrida bem apontou a falácia defensiva, sobre a falta de
intimação para a comprovação de IRRF não declarados em DIRF pelas fontes pagadoras. Não que
tal medida seja imprescindível, uma vez que a auditoria fiscal, procedimento inquisitorial que é,
pode ser conduzida apenas com base nos “elementos que dispuser a repartição” (Decreto no
3.000/99, art. 835, § 2o), a critério da autoridade fiscal que a presida.
Fato é que, por não ter vindo aos autos os comprovantes de rendimentos que
atestassem as retenções defendidas, a autoridade julgadora entendeu descumprido o comando
do artigo 943, § 2o, do Decreto no 3.000/99.
Ocorre que, após o julgamento de primeira instância, este Tribunal administrativo
promulgou sua súmula no 143 (“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”).
Sob tal quadro fático, as provas carreadas juntamente com a manifestação de
inconformidade, nos anexos “doc. 03” a “doc. 05” – bem assim a planilha que as relaciona – são
alçados a elementos “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, nos
termos do já transcrito art. 489, II e § 1o, IV do CPC.
Assim, também por essa razão, a decisão de primeira instância precisa ser anulada.
Fosse, pois, o presente julgamento monocrático, a declaração de nulidade da
decisão recorrida seria o veredito.
Mas, em elevada cognição, esta c. Turma entendeu que o caso é de emissão de
despacho decisório complementar.
Em face do princípio da colegialidade, curvo-me ao entendimento uníssono de
meus pares, mesmo porque, como já afirmei acima, a emenda do ato procedimental viciado
também é medida valida ao caso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que
se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o direito creditório
defendido, tomando em conta todos os elementos disponíveis nos autos, podendo intimar a parte
a apresentar documentos adicionais.
Exaurida a análise da Unidade de origem do caso na RFB, deve o setor competente
emitir despacho decisório complementar, contra o qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se, por conseguinte, o rito da fase processual, dessa
vez contemplando as novas provas admitidas a partir do racional decisório da instância especial.

É como voto.

Fl. 8275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.050 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2019-74
25
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 8276
DF CARF MF
Original